Tribunal: TJPA
Processo: 0802074-29.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802074-29.2025.8.14.0009

APELANTE: MARIA DOLORES DA SILVA EVANGELISTA, CARMEM LUIZA PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO ARCELINO SOBRINHO, CARLOS FABRICIO PEREIRA DA SILVA, PAULO AFONSO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, W. F. S. D. S., BELMIRA DE KACIA SARAIVA DE QUADROS, NATHALIA CRISTINA SARAIVA DE QUADROS

APELADO: SEBASTIAO FERNANDO PEREIRA DA SILVA, DOLORES PEREIRA DA SILVA, LUIZ ALBERTO AGUIAR DA SILVA, MARCOS FERNANDO AGUIAR DA SILVA, FERNANDA LOENA AGUIAR DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO À MASSA PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial de ação de inventário cumulada com nulidade de testamento, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência do espólio e do descumprimento de determinação de emenda, com extinção do processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator no julgamento do recurso; (ii) estabelecer se o espólio faz jus à gratuidade de justiça diante da alegada ausência de liquidez patrimonial e da hipossuficiência dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente o recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4.

O espólio possui natureza de massa patrimonial autônoma, devendo sua capacidade econômica ser aferida com base em seus próprios bens, e não na situação financeira dos herdeiros.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC não se aplica ao espólio.

6.

A concessão da gratuidade de justiça ao espólio exige demonstração concreta de insuficiência de recursos, não atendida no caso.

7.

A ausência de liquidez do patrimônio não se confunde com hipossuficiência financeira, não autorizando, por si só, a concessão do benefício.

8.

O diferimento das custas processuais depende de requerimento expresso da parte, sendo vedada sua concessão de ofício em razão do princípio da adstrição.

9.

O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito.

10.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo elementos aptos à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O espólio somente faz jus à gratuidade de justiça mediante prova efetiva de sua hipossuficiência financeira.

2.

A ausência de liquidez patrimonial não implica, automaticamente, concessão de gratuidade, podendo ensejar, quando requerido, o diferimento das custas.

3.

É legítima a decisão monocrática do relator fundada no art. 932 do CPC, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 141, 290, 321, parágrafo único, 485, I e IV, 492 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2600938/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.09.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2067349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1482174/RS, j. 02.05.2022; TJDFT, AI 0721655-83.2021.8.07.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0802074-29.2025.8.14.0009; Recorrente: MARIA DOLORES DA SILVA EVANGELISTA E OUTROS; Recorrido: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERNANDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DOLORES DA SILVA EVANGELISTA e outros, em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, que, nos autos da Apelação Cível nº 0802074-29.2025.8.14.0009, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de inventário cumulada com pedido de nulidade de testamento, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 33421968, indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 290 e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do espólio, bem como pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial. Determinou, ainda, o cancelamento da distribuição do feito e a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

Em suas razões recursais de Agravo Interno (id 33703817), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a inadequação da decisão monocrática, por entenderem necessária a apreciação colegiada da matéria; (ii) que o espólio não possui liquidez, uma vez que o único bem integrante do acervo hereditário encontra-se sob a posse de terceiro, em razão de decisão liminar proferida nos autos do processo de abertura de testamento nº 0801162-03.2023.8.14.0009; (iii) que os herdeiros são hipossuficientes, circunstância já demonstrada nos autos por meio de declarações e documentos; (iv) que a ausência de liquidez do patrimônio do espólio impede o adimplemento das custas processuais; (v) que, diante dessa realidade, seria cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao espólio; e (vi) que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial no sentido de que espólios sem liquidez fazem jus à assistência judiciária gratuita ou, ao menos, ao diferimento das custas para o final do processo. Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática, com a concessão da gratuidade de justiça ao espólio e o regular prosseguimento da ação .

Não há informação, nos documentos acostados, acerca da apresentação de contrarrazões ao presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise: (i) da possibilidade de reforma da decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento à Apelação Cível; e (ii) da verificação acerca da alegada hipossuficiência do espólio, especialmente diante da ausência de liquidez patrimonial, para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, no que tange à alegação de inadequação da decisão monocrática, não assiste razão aos agravantes.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, incisos IV e V, autoriza expressamente o Relator a decidir monocraticamente o mérito do recurso, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a)

súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

No mesmo sentido, o Regimento Interno desta Corte, em consonância com o art. 926 do CPC, prevê a possibilidade de julgamento monocrático como mecanismo de racionalização da atividade jurisdicional, garantindo celeridade e uniformidade da jurisprudência.

Nesse sentido;

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria . Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Assim, plenamente legítima a decisão monocrática impugnada, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio, sob o argumento de ausência de liquidez do patrimônio, bem como à alegada suficiência das declarações de hipossuficiência dos herdeiros.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

E ainda:

“Art. 99, § 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

“Art. 99, § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Todavia, a hipótese dos autos não envolve pessoa natural, mas sim o espólio, que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, constitui massa patrimonial autônoma, cuja capacidade financeira deve ser aferida com base em seus próprios bens, e não na condição econômica dos herdeiros.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N . 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência . Não demonstrada, indefere-se o pedido. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2600938 MG 2024/0089341-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1 .022 do CPC/15.1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo interno .1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para indeferir o benefício da justiça gratuita formulado em agravo interno .

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2067349 ES 2022/0040703-3, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo diapasão:

“Constituindo-se o recorrente pela massa de bens deixados pelo autor da herança, cabe a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos.”

(TJDFT, AI 0721655-83.2021.8.07.0000)

Portanto, não se aplica ao espólio a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sendo indispensável a demonstração concreta de sua incapacidade financeira.

No caso em exame, verifica-se que os agravantes limitaram-se a comprovar a
hipossuficiência dos herdeiros
, deixando de demonstrar, de forma idônea, a situação patrimonial do espólio.

Ainda que aleguem ausência de liquidez do único bem integrante do acervo hereditário, tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente a concessão da gratuidade da justiça.

A jurisprudência pátria, inclusive, distingue a ausência de liquidez da efetiva hipossuficiência, admitindo, em tais hipóteses, não a concessão irrestrita da gratuidade, mas, eventualmente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, conforme previsão do art. 98, §§ 3º, 5º e 6º, do CPC.

Todavia, conforme bem destacado na decisão agravada, não houve pedido expresso de diferimento das custas, tampouco cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da alegada hipossuficiência do espólio.

Tal omissão revela inobservância ao disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC:

“Art. 321. (...)

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Bem como autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Ademais, o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) impede que o julgador conceda providência diversa da postulada, razão pela qual não seria possível, de ofício, determinar o diferimento das custas processuais.

Outrossim, não se verifica qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mostra alinhada à legislação processual vigente e à jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 23/04/2026